Tribunal: TJMT
Processo: 0005093-73.2012.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
CRISTIANE VARANDA VENTRUSQUI GUEDES

Número do Protocolo: 145240/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO COM RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS E VANTAGENS DEVIDOS PELO AFASTAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - AGRESSÃO VERBAL PERPETRADA POR SERVIDOR - PREJUÍZO PSICOLÓGICO PARA A VÍTIMA - NEXO DE CAUSALIDADE - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano Teoria do Risco Administrativo.
2 - Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade.
3 - Comprovada a agressão perpetrada por servidor público e o nexo de causalidade com o dano de ordem moral sofrido pela vítima, é devida a indenização correspondente.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
APELADO(S):
CRISTIANE VARANDA VENTRUSQUI GUEDES

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Reclamação trabalhista de reintegração ao emprego com recebimento dos salários e vantagens devidos pelo afastamento c/c indenização por danos morais e exibição de documento no. 5093-73.2012.811.0055 (código 145412), ajuizada por Cristiane Varanda Ventresqui Guedes Dallefe contra o Município de Tangará da Serra/MT, Instituto de Desenvolvimento Humano, Econômico e Ação Social – IDHEAS, Mário Lemos de Almeida e a TV Centro América, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar apenas o Município de Tangará da Serra/MT e Mário Lemos de Almeida, solidariamente, no pagamento de indenização a título de danos morais, sofridos pela Autora em decorrência da fala do segundo Requerido em reunião com os servidores do Município, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso, nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ.
Julgou improcedente em relação ao Instituto de Desenvolvimento Humano, Econômico e Ação Social – IDHEAS e a TV Centro América. Por conseguinte, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Considerando que a Autora sucumbiu na maior parte do pedido, condenou no pagamento da verba honorária aos patronos dos Requeridos, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do zelo e trabalho despendido para cada profissional, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da gratuidade concedida a Autora.
O Município de Tangará da Serra apresentou recurso de apelação às fls. 738/751, suscitando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação existente entre o Município e a OSCIP-IDHEAS foi contrato de parceria, no qual tinha por objetivo a administração da saúde pública no município, contrato esse que fora entabulado de acordo com a legislação, sendo a segunda reclamada responsável por todo e qualquer contrato trabalhista firmado.
No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade solidária do município em danos morais pela suposta discriminação.
Requer o provimento do recurso a fim de extinguir a responsabilidade do Município de Tangará da Serra.
Contrarrazões às fls. 754/794, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 807-v).
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Desa. Helena Maira Bezerra Ramos
Relatora

V O T O PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

O Município de Tangará da Serra apresentou recurso de apelação às fls. 738/751, suscitando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a relação existente entre o Município e a OSCIP-IDHEAS foi contrato de parceria, no qual tinha por objetivo a administração da saúde pública no município, contrato esse que fora entabulado de acordo com a legislação, sendo a segunda reclamada responsável por todo e qualquer contrato trabalhista firmado.
Analisando a sentença, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, nos seguintes termos:

[...].Inicialmente, em relação à arguição de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Tangará da Serra, vislumbro que não lhe assiste razão em vindicar a sua exclusão do polo passivo da demanda, na medida em que mesmo que este juízo excluísse sua responsabilidade no que atine ao contrato de trabalho firmado entre a autora e o codemandado IDHEAS, remanesceria o pedido de indenização por danos morais em decorrência dos atos supostamente praticados pelo Secretário Municipal de Saúde na ocasião dos fatos, Sr. Mario Lemos de Almeida.
Demais disso, em uma das emendas à inicial efetuada, a autora pleiteia que o Município proceda com sua reintegração ao emprego de odontóloga e ao munus publico de Conselheira representante dos trabalhadores da área de saúde do Município, além do recebimento de tempo de serviço integral de todo o período de afastamento, iniciado em 30.11.2009, logo, a pretensão autoral não se limita ao contrato de trabalho que existiu entre ela e o codemandado IDHEAS, razão pela qual REJEITO a preliminar por ele arguida.[...].
Nota-se que o pedido de indenização por danos morais foi formulado em decorrência das supostas ofensas públicas propaladas em entrevista concedida pelo requerido Mário Lemos, Secretário Municipal, por meio de programa televisivo da TV Centro América Ltda, que, segundo alega, teceu considerações desrespeitosas e desabonadoras de sua conduta profissional e moral no dia 2-12-2009, em reunião realizada na Assessoria Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação em Tangará da Serra e no estúdio da TV Globo.
Assim, diante do pedido de danos morais persiste a legitimidade passiva do Município de Tangará da Serra/MT, na medida em que a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF, respondendo pelos danos de seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.
Com esses argumentos, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Reclamação trabalhista de reintegração ao emprego com recebimento dos salários e vantagens devidos pelo afastamento c/c indenização por danos morais e exibição de documento no. 5093-73.2012.811.0055 (código 145412), ajuizada por Cristiane Varanda Ventresqui Guedes Dallefe contra o Município de Tangará da Serra/MT, Instituto de Desenvolvimento Humano, Econômico e Ação Social – IDHEAS, Mário Lemos de Almeida e a TV Centro América, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar apenas o Município de Tangará da Serra/MT e Mário Lemos de Almeida, solidariamente, no pagamento de indenização a título de danos morais, sofridos pela Autora em decorrência da fala do segundo Requerido em reunião com os servidores do Município, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso, nos termos das Súmulas nos. 362 e 54 do STJ.
Julgou improcedente em relação ao Instituto de Desenvolvimento Humano, Econômico e Ação Social – IDHEAS e a TV Centro América. Por conseguinte, com fulcro no artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.
Considerando que a Autora sucumbiu na maior parte do pedido, condenou no pagamento da verba honorária aos patronos dos Requeridos, fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais), em razão do zelo e trabalho despendido para cada profissional, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência da gratuidade concedida a Autora.
Denota-se dos autos que, a Autora/Apelada prestava serviço na Unidade de Saúde da Família do Jardim Presidente, como cirurgiã-dentista, inicialmente, por meio de sucessivos contratos temporários firmados com o Município de Tangará da Serra e, posteriormente, com o Requerido IDHEAS, em decorrência de convênio formalizado entre este e o Município, quando foi notificada, no dia 30-11-2009, acerca da sua demissão sem justa causa pelo demandado IDHEAS.
A Autora/Apelada alega que houve a nulidade tácita do convênio firmado entre o Município e o IDHEAS, em decorrência de uma operação deflagrada pela Polícia Federal, tendo sido desfeitos os vínculos trabalhistas, que foram anulados pelo Município, razão pela qual este, a fim de que os serviços de saúde não fossem paralisados, efetuou a recontratação, por meio de contrato administrativo, dos servidores, o que, segundo alega, consubstancia-se no reconhecimento implícito da nulidade da contratação do IDHEAS, nos termos da súmula 473 do STF.
Assim, requereu a nulidade de seu ato demissório, porquanto nulo desde sua origem, assim como do convênio firmado com o Município, restituindo-a ao seu status anterior para fins de reintegrá-la ao emprego de odontóloga junto a USF do Jardim Presidente.
A Autora/Apelada disse ainda que sua demissão, além de tecnicamente inexistente, devido à nulidade dos atos da IDHEAS, por inconstitucionalidade vertical e suspeita de corrupção, decorreu de assédio moral, discriminação em serviço e represália, em ofensa à Constituição Federal e a Leis Federais e Municipais, razão pela qual requer a declaração da nulidade do ato demissional, com a sua recondução ao cargo e pagamento dos salários indevidos pelo afastamento que acoima ilegal, inclusive a sua restituição ao munus de Conselheira Municipal, representante eleita dos trabalhadores na área da saúde do município, no Conselho Municipal de Saúde de Tangará da Serra.
Na inicial também requer seja indenizada pelos danos morais sofridos em decorrência das supostas ofensas públicas expressadas em entrevista concedida pelo requerido Mário Lemos, por meio de programa televisivo da TV Centro América Ltda, que, segundo alega, teceu considerações desrespeitosas e desabonadoras de sua conduta profissional e moral no dia 2.12.2009, em reunião realizada na Assessoria Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação em Tangará da Serra e no estúdio da TV Globo.
Conforme alhures mencionado, a ação foi julgada parcialmente procedente apenas para condenar o Município de Tangará da Serra/MT e Mário Lemos de Almeida, Secretário Municipal de Saúde, solidariamente, no pagamento de indenização à título de danos morais, sofridos pela Autora em decorrência da fala do segundo Requerido em reunião com os servidores do Município, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos seguintes fundamentos:

[...]. Isso, pois, o fato ensejador do pedido de indenização seria a fala do requerido Mário no exercício (ir)regular de seu cargo público, em que teria externado informações que, segundo pondera a requerente, depreciaram a sua honra e imagem, tanto em noticiário televisivo como em reunião interna com outros servidores públicos.
Em relação à reunião com os servidores do Município, depreende-se dos trechos transcritos na inaugural e não impugnados pelos requeridos que, de fato, o demandado Mário extrapolou o seu direito de livre pensamento.
Isso, pois, após detida análise das provas e reflexão sobre o teor da reunião, além do contexto fático em que encetada, entendo que houve abuso do direito da liberdade de manifestação do pensamento do requerido que chegou a frisar que, se pudesse, preferiria a força de trabalho de um burro que o da autora, além de ter deixado entrever que a requerente não teria noção de respeito, não teria berço, como também não seria um “grande ser humano”, deixando evidente sua ação, mas não é só.
O demandado Mário ainda consignou que a autora teria sido “um mal exemplo na relação empregatícia com o município”, além de não confiar na requerente, dentre outros adjetivos propalados em uma sala com mais de 40 servidores do Município, que, por certo, foram mais do que suficientes para afligir o espírito da ofendida, na medida em que a reunião fora deflagrada com o único intendo de tentar justificar os motivos que ensejaram a demissão da autora pela OSCIP IDHEAS, deixando claro que houve a intervenção do requerido Mário, que, ao que tudo indica, delineou um perfil negativo da autora perante a contratante, o que demonstra ser a causa eficiente da rescisão atempada do pacto laboral.
Atente-se que apesar de a atitude do requerido Mário, em intervir para que se concretizasse a demissão da autora, e do demandado IDHEAS em demitir, não ser ilegal, já que não extrapolou os limites do razoável, ou, ao menos não há prova nos autos, a fala de Mário perante os servidores enseja, sim, o dever de indenizar.
O dano causado à moral da requerente em decorrência da ação ilegal do requerido Mário, que extrapolou o seu direito e livre pensamento e teceu comentários pejorativos da requerente, pessoal e profissionalmente, convocando uma reunião apenas para desmerecê-la perante seus pares, torna inconteste o dano a sua imagem e honra.
Com efeito, a manifestação do Secretário, ao lançar as palavras burlescas, se referindo à autora, para diversos servidores do Município, as quais teve o condão de ofendê-la, já que propagadas com evidente menosprezo, agravando, ainda mais, a dor psicológica daquele momento delicado de sua vida, posto que havia acabado de perder o emprego.
A relação de causalidade entre o dano e o fato é evidente. O dolo no seu agir, elemento subjetivo necessário para caracterizar o dever de indenizar, por sua vez, se perfaz presente, porquanto, diga-se novamente que o demandado Mário convocou a reunião com o único escopo de depreciar a imagem da autora a fim de justificar a demissão e não recontratação pelo Poder Público, o que era de todo desnecessário.
Valendo-se, pois, de sua função pública de Secretário, o demandado Município de Tangará da Serra deve, igualmente, ser responsabilizado pelo ato de seu agente, já que presentes todos os requisitos, inclusive o elemento subjetivo, não obstante este não seja necessário, lembrando que para que incida a responsabilidade objetiva, em razão dos termos da norma constitucional, há necessidade de que o dano causado a terceiros seja provocado por agentes estatais nessa qualidade.
Frise-se, ainda, que para que se configure a responsabilidade de indenizar do Município, é preciso demonstrar a presença dos seguintes elementos, a saber: o dano, fato administrativo e o nexo causal que são elementos caracterizados por uma lesão a um direito da vítima, por um agente da Administração Pública e uma relação entre esse dano e uma ação comissiva do Município, resultando na responsabilidade objetiva deste em indenizar àquele que lesionou, o que restou efetivamente demonstrado ao longo do presente arrazoado.
No que atine a reportagem/entrevista, vislumbra-se de uma análise dos documentos acostados, sobretudo os CDs-R contendo a gravação do programa televisivo, tenho que não restou comprovado a prática de ato ilícito praticado pela parte demandada, porquanto o programa não divulgou as falas do Sr. Mário ocorridas na reunião com os servidores, como também, na entrevista concedida, o requerido se limitou a afirmar que a requerente seria “pessoa de temperamento difícil, embora tecnicamente muito boa”, o que, no entender desta magistrada, não se consubstancia em ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, na medida em que não desabona a requerente ou até mesmo teria o condão de depreciar sua honra e imagem.
Assim, não obstante o Secretário tenha salientado uma possível característica do temperamento da autora, frisou se tratar de profissional competente.
A reportagem com duração de exatos 5 minutos e 4 segundos, veiculada pela TV Centro América, noticia o protesto efetuado contra a demissão da requerente, em que demonstra a existência de comoção de alguns servidores e moradores do bairro em que suplicam o retorno da autora ao local de trabalho, frisando a competência da requerente no desempenho do seu mister.
O Secretário, por sua vez, se limitou a aduzir a inexistência de perseguição contra a autora, mas que a demissão desta poderia ter ocorrido por quebra hierárquica.
Desta feita, entendo que o desgaste sofrido pela autora mais se assemelha a mero aborrecimento do que a um dano de cunho moral, pois não ultrapassou a órbita do singelo dissabor, incapaz, frise-se, de, no entender desta magistrada, macular sua vida pregressa, notadamente profissional, ou de abalá-la em seu íntimo, já que foi divulgado na reportagem os protestos de parcela dos moradores do bairro no qual a autora desenvolvia sua atividade profissional, como também de alguns servidores do Município, que vindicavam o seu retorno ao labor, justamente em decorrência de sua competência.
Não vislumbrada a divulgação de informação desairosa ou desabonadora sobre a requerente, não havendo, na hipótese, extrapolação da liberdade de imprensa ou abuso no exercício da liberdade de manifestação, incabível a pretensão indenizatória.
Isso, pois, ausente à demonstração de abalo moral concreto a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais, em que pese os dissabores que eventualmente tenha lhe causado. Lembre-se, pois, que compete a autora demonstrar a excepcionalidade da ocorrência de abalo psicológico a ensejar a condenação a tal título, o que não ocorreu.
A despeito, frise-se que para o reconhecimento da indenização por danos morais em relação a pessoa física do Secretário, mister a existência de um ato culposo ou doloso do agente, Mário, do dano moral ou patrimonial e sua relação de causalidade entre um e outro.
No caso específico, além de não se vislumbrar o dano aventado, que mais se assemelha a um dissabor em decorrência de o requerido ter salientado possível aspecto não tão florido da personalidade da autora, também não restou evidenciado o elemento anímico na conduta do agente, a fim de possibilitar sua responsabilização pessoal.
Demais disso, a requerida não logrou evidenciar qualquer liame subjetivo entre os requeridos Mário e IDHEAS a fim de criarem e divulgarem a acoimada imagem negativa da autora, logo, infundado o pleito indenizatório, seja por qual for o ângulo que esta magistrada contemple.
Diga-se, ainda, que não se depreende do programa aventado desrespeito ao direito de liberdade de informação, tampouco sensacionalismo acerca dos fatos. Com efeito, a matéria em questão tinha caráter jornalístico, uma vez que abordava a passeata efetuada em prol do retorno da autora as suas funções, bem assim buscava aclarar os motivos que ensejaram sua não contratação/demissão, tendo o requerido Mário apenas aduzido que acreditava que a demissão poderia ter ocorrido em decorrência de possível quebra de hierarquia e ao temperamento “difícil” da autora.
Cumpre ressaltar que não se depreende da conduta dos entrevistadores emissão de juízo de valor acerca dos fatos narrados.
Logo, por efeito cascata, não evidenciado o ato ilícito (ofensa à honra da autora) por parte de Mário, como também culpa ou dolo por parte deste, sendo impossível a responsabilização da pessoa física e das jurídicas demandadas.
Válido frisar que a única prova decisiva no feito é o conteúdo do programa televisivo mencionado na inicial, cujo CD encontra-se encartado à Contestação da requerida TV Centro América, não havendo qualquer impugnação ao seu conteúdo.
É de se observar, desde já, que o cerne da questão é a averiguação do conteúdo das declarações do entrevistado Mário e a perquirição de serem ou não ofensivas à honra da autora.
Na análise global da entrevista, como mencionado alhures, não é possível concluir que a honra da autora tenha sofrido algum dano moral indenizável. Isto, porque, da análise da entrevista como um todo, não se entrevê que o entrevistado tenha em algum momento apontado categoricamente à autora algum adjetivo ou conduta desonrosa ou, até mesmo, ilegal.
Assim, não ficou caracterizada a intenção de denegrir a imagem da pessoa da autora, tampouco os danos alegados pela requerente.
A respeito, apropriado esclarecer que o dano puramente moral é o que se tem na dor anímica, desde que assuma caráter razoável, numa equação entre a suscetibilidade individual da vítima (que não se admite excessiva, para não se transformar a figura em motivo de satisfação pessoal e enriquecimento injusto) e a potencialidade lesiva do ato do agressor (que deve ser capaz de causar incômodo relevante ao ofendido).
Nessa toada, não sobeja dúvida que talvez as frases proferidas tenham desagradado de alguma forma a requerente, mas não com a gravidade que gerasse perturbação de seu espírito suficiente à caracterização da dor moral indenizável, assim entendida aquela que, extrapolando as vicissitudes naturais da vida em sociedade, atingem intensamente o sentimento do homem médio, que deve ser o parâmetro na valoração destes aspectos.
[...].
No que atine ao quantum indenizatório, relativo ao dever de indenizar dos requeridos Mario e Município, necessário relembrar que a indenização deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não significa um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.
O valor indenizatório deve ser arbitrado sem excessos e de forma não aviltante, de modo a não causar o enriquecimento do credor ou a penúria do devedor.
Nessa trilha, entendo suficiente o arbitramento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, pois não proporcionará a vítima enriquecimento indevido e terá cumprido a sua função pedagógica.
Tal valor funcionará como um lenitivo ao sofrimento do autor e, em contrapartida, um aviso ao Estado a fim de que cumpra o seu dever constitucional e não mais pratique atos de igual jaez do ora em apreço.
[...].

Pois bem. In casu, cinge-se a controvérsia quanto ao direito da Autora/Apelada à indenização por danos morais em decorrência de suposta agressão verbal praticada pelo Requerido Mário Lemos de Almeida, Secretário Municipal de Saúde de Tangará da Serra.
Não havendo recurso do Réu Mário Lemos de Almeida, a análise se restringe à responsabilidade civil do Município de Tangará da Serra/MT.
Na hipótese dos autos é iniludível a aplicação da responsabilidade civil objetiva da Administração, conforme previsão do artigo 37, § 6o, da Constituição da República que assim estabelece:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deste modo, tratando-se de responsabilidade objetiva do ente público é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade.
Com isso, a parte autora fica incumbida, tão somente, de demonstrar o dano por ela sofrido e o nexo causal entre o ato do agente e o dano, não havendo falar em prova da culpa do agressor.
Consta da inicial que, em 2-12-2009, foi realizada uma reunião de iniciativa do Requerido Mário Lemos de Almeida, voltada a explicações ao funcionalismo sobre a demissão da postulante, para a qual foram convocados agentes comunitários de saúde e enfermeiras das Unidades de Saúde da Família, que na véspera, dia 01/12/2009, fizeram uma passeata de manifestação contra a demissão da postulante.
Ainda de acordo com a inicial (fls. 27 e fls. 165/180 e fls. 536), o Requerido Mário Lemos de Almeida, confessou ter demitido a postulante, por meio do IDHEAS, pelo fato de “ser contrária às suas ideias”, o que, segundo ele, caracterizava “quebra de hierarquia”. Prosseguindo em adjetivos pejorativos e ofensas à honra e imagem da postulante, afirmou que com a saída da postulante, a administração passaria a ter apenas “materiais de primeira classe”, [...]; preferia ter a seu serviço um “burro”[...]. que a postulante “não teve berço”, “mau exemplo”, “comportamento inadequado”, [...].
Apesar de haverem cortes no CD de áudio de fls. 536, verifica-se que a mencionada reunião de fato foi realizada com os servidores daquele município. Observo, ainda, que não houve impugnação contra a transcrição da reunião de fls. 165/180, de modo que o dano moral foi exitosamente comprovado e, à míngua de outras provas hábeis a desconstituir essas informações, é indubitável a ocorrência da agressão verbal.
Resta, pois, averiguar o nexo de causalidade, ou seja, se a agressão do Réu contra a Autora/Apelada foi capaz de lhe impor danos de ordem moral.
Como destacado acima, a Autora/Apelada foi agredida verbalmente pelo Réu perante outros servidores municipais, de modo que não há dúvida de que o ato causou humilhação e constrangimento à Autora.
Assim, comprovado o ato praticado pelo Réu, Secretário Municipal e o nexo de causalidade com o dano sofrido pela Autora/Apelada, presente está a responsabilidade objetiva da Administração Pública municipal pelos prejuízos de ordem moral, sendo patente a obrigação de indenizar.
No que tange à quantificação da indenização por danos morais, não existem parâmetros legais para a sua fixação, pois não existe a possibilidade de substituir a dor por certa quantia em dinheiro.
A indenização econômica não paga a dor sofrida em razão do dano moral, mas tutela o direito violado na forma de reparação repressiva.
Assim, pelo princípio da razoabilidade deve-se observar a mister congruência lógica entre a situação posta e os atos praticados pelo ofensor, tendo em vista os fins reparatórios a que se destina e pelo princípio da proporcionalidade deve-se ponderar uma adequada condenação, a necessidade da medida e a proporcionalidade propriamente dita. Deve-se, ainda, evitar o enriquecimento ilícito da vítima.
Quanto ao valor da indenização, verifico que não há pedido de redução, mas entendo que o quantum se revela justo e razoável aos fins a que se destina, promovendo a reparação civil da vítima, desestimulando o ofensor a novas práticas e não implica enriquecimento ilícito do ofendido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA